Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-74.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000616-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ - CPF: 362.244.481-91 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MATRIZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 41.379.983/0003-68 (RECORRIDO), SIVALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 774.047.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PASSAGEM DE ÔNIBUS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA - FALHA NA PRESTAÇÃO Do SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – ART. 373, i, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - sentença mantida – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 160320235), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de
overbooking
terrestre, uma vez que as poltronas destinadas para idosos estavam ocupadas. Além disso, sustenta que os documentos apresentados pela reclamada são provas unilaterais e a má-fé deve ser afastada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora contratou transporte terrestre junto à reclamada, para o trecho Cuiabá – MT /Cacoal – RO, com saída programada para 13/12/2019 às 12:00horas, através do ônibus com prefixo 22001300 (Linha Rio Branco – Goiânia), tendo realizado o pagamento antecipado no valor de R$ 125,27 (cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Aduz que, apesar de ter chegado na rodoviária com 1 (uma) hora de antecedência, não conseguiu iniciar a viagem, já que havia uma outra pessoa na sua poltrona, ocasionando a figura ilegal do
overbooking
terrestre.

Acrescenta que precisou adquirir uma nova passagem, com outra companhia de ônibus, a qual sairia de Cuiabá/MT às 18h25min, do dia 16/12/2019, tendo arcado com o pagamento no montante de R$216,60 (duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Diante disso, a autora busca a condenação da reclamada ao pagamento de R$433,20 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte centavos), referente ao valor dobrado da passagem, mais indenização em danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, uma vez que a autora havia desmarcado a sua viagem um dia antes do embarque. Argumenta que, ainda que a autora tivesse interesse em manter a viagem, as poltronas 25 e 26 estavam disponíveis para aproveitamento.

Ainda, narra que a poltrona 15, a qual pertencia à autora, somente foi vendida em 13/12/2019 para embarque na cidade de Pontes e Lacerda/MT, depois que havia sido desmarcada a viagem pela reclamante.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, ponderando que:

(...). Demonstra ainda mediante relatórios das vendas que só foi vendida a poltrona n° 15 anteriormente da Demandante, em Pontes e Lacerda/MT rumo à Ariquemes/RO, após a passagem do ônibus por Cuiabá/MT, ou seja, a poltrona da autora permaneceu vazia da saída de Cuiabá/MT na referida data alegada na exordial, então cabia a parte autora demonstrar que ao menos tentou embarcar, e que havia alguém em seu assento.

A ré ainda demonstra, que, caso a autora tivesse comparecido, como aduz na exordial, na rodoviária de Cuiabá/MT, haviam duas poltronas que ficaram disponíveis, e poderiam ser utilizadas pela autora, para seguir viagem normalmente mesmo após o pedido na noite anterior de desmarcação da viagem.

No entanto a parte autora, não demonstra sequer ter estado na rodoviária na data e hora aprazada, e não impugna o bilhete desmarcando sua saída id. 60185193. Outrossim a ré contesta o dano material, para que, caso haja deferimento, que seja limitado ao valor da passagem não utilizada na modalidade simples, na monta de R$ 125,27.

Assim, sustenta que não houve qualquer ato ilícito por si praticado, pugnando pela improcedência da ação e aplicação da multa por litigância de má-fé da parte autora.

Ante a ausência de prova mínima das alegações da parte autora, e juntada de prova robusta pela parte ré a qual corrobora com a tese defensiva, não impugnada, concluo pela inexistência de conduta ilícita da ré, uma vez que a parte autora fez a solicitação de desmarcação, no dia anterior à viagem em 12/12/2019 às 21h34min, e não pode a parte ré sofrer sanção por alteração das vontades do consumidor que voluntariamente realiza desmarcação de viagem, e não comprova o alegado overbooking.

Ademais, as alegações de que não houve tentativa de reacomodação, e de que permaneceu aguardando não tem lastro probatório, sequer foi minimamente provado. Caberia à parte autora comprová-las, por se tratar de fatos constitutivos de seus direitos, ônus do qual não se desincumbiu. ”

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Quanto à alegação de que a revelia da parte reclamada na audiência de conciliação importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial e procedência da demanda, esta não merece prosperar. Ocorre que a revelia
não induz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, a “
caraterização de revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. ”
(STJ, AgRg no AREsp 450.729⁄MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20⁄05⁄2014, DJe 28⁄05⁄2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2.
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
;

3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019) (grifei)

Assim, todos os documentos juntados aos autos serão analisados para que possa ser decidido o mérito.

Nesse viés,
a reclamante não logrou êxito em comprovar que houve falha na prestação de serviço da reclamada, uma vez que o único documento anexado à inicial, capaz de influenciar o deslinde da demanda, é a passagem adquirida para o dia 13/12/2019, poltrona 15, com saída de Cuiabá/MT e destino a Cacoal/RO.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Dessa forma,
não há mínima prova de que tenha realmente ocorrido o
overbooking
terrestre ou impedimento de embarque.

Ainda, vê-se que a reclamada, em sede de contestação,
anexou aos autos o detalhe do bilhete, em que a autora solicita a desmarcação da viagem no dia 12/12/2019, e o mapa detalhado da viagem, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
.
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas.
Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI nº 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Vale ressaltar que o mapa de viagem indica que a passageira que ocupava a poltrona 15 desembarcou em Primavera do Leste/MT, antes de chegar em Cuiabá/MT, bem como o próximo embarque nesta poltrona somente ocorreu em Pontes e Lacerda/MT, por um passageiro que adquiriu o bilhete no dia 13/12/2019,
comprovando a alegação da reclamada de que a autora havia pedido a desmarcação.

Outrossim, merece atenção o fato de que as poltronas 25 e 26 foram desocupadas em Cuiabá/MT e somente voltaram a ser preenchidas em Porto Velho/RO, o que indica a não ocorrência do
overbooking
terrestre.

Prosseguindo, apesar da demandante trazer uma narrativa diferente em grau recursal, de que as poltronas destinadas para idosos (1 e 2) já estavam ocupadas, de forma que teria sido impedida de embarcar, é certo que havia comprado a poltrona 15, conforme bilhete anexado à inicial, não prosperando a narrativa.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto que a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pese as alegações da parte autora, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023